Tribunal: STF
Processo: Pet 2570
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE DEFERE
PROVIMENTO LIMINAR, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE
JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO DE MERA
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO DEDUZIDA - NÃO-CABIMENTO DO
APELO EXTREMO - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGAR-LHE EFICÁCIA
SUSPENSIVA - INVIABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA.
             - Não cabe recurso extraordinário contra atos decisórios
que deferem, ou não, medidas liminares, qualquer que seja a sede
processual de que emanem. É que tais decisões - porque fundadas em
mero juízo de delibação, motivado pelo reconhecimento da ocorrência,
ou não, dos requisitos inerentes à plausibilidade jurídica e ao
periculum in mora - assumem caráter essencialmente precário,
provisório e instável, não veiculando, desse modo, qualquer juízo
conclusivo de constitucionalidade, o que as torna insuscetíveis de
adequação às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da
Constituição da República.
Precedentes.